Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001622-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), ELZA MARIA MUNHOZ DOMINGOS - CPF: 346.173.021-15 (AGRAVANTE), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO E EMPRESA TERCEIRIZADA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Esta E. Corte possui jurisprudência pacífica de que, dentro do prazo de validade do certame, a Administração Pública detém a discricionariedade para nomear os candidatos aprovados, ressalvados os casos de abuso de poder.

O fato de existirem contratados temporários a empresa terceirizada, por si só, não demonstra preterição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elza Maria Munhoz Domingos
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Responsável Técnico pelo Concurso regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande
, indeferiu a liminar, na qual pleiteava a sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Técnico de Nível Superior.

Em suas razões, a Agravante assevera que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande, homologado em 2 de abril de 2018, onde foi aprovada em 8o (oitavo) lugar para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Técnico de Nível Superior, onde prevê a existência de 8 (oito vagas).

Contudo, consigna que, não obstante à necessidade de técnico de Nível Superior e a existência de candidatos aprovados, o Agravado/Impetrado realizou contratações temporárias, bem como firmou contrato com empresas terceirizadas.

Desta maneira, afirma que o Agravado encontra-se violando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e, por consequência, o seu direito líquido e certo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id.33247481).

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.43887984)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.48085982)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elza Maria Munhoz Domingos contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Responsável Técnico pelo Concurso regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande, indeferiu a liminar, na qual pleiteava a sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Técnico de Nível Superior.

Isto aludido, pontuo que

o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

In casu
, constato que embora a Agravante tenha se classificado dentro das 8 (oito) vagas prevista no Edital
no 02, de 27 de novembro de 2017, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Técnico de Nível Superior, verifico que o certame encontra-se dentro do prazo de validade, já que este foi prorrogado pelo Edital no 02/2020, por mais dois anos, a contar de 02/04/2020.

Diante disto, esta E. Corte possui jurisprudência pacífica de que, dentro do prazo de validade do certame, a Administração Pública detém a discricionariedade para nomear candidatos aprovados, ressalvados os casos de abuso de poder.

MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes de expirar a validade do concurso público, não há falar em direito líquido e certo da Impetrante, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

2. Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

3. Ordem denegada. (N.U 1019667-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

No que tange à suposta preterição em sua nomeação, embasada na existência de contratações temporárias, bem como, na contratação de serviço terceirizado, destaco que, da documentação acostada aos autos, em sede de cognição perfunctória, não vislumbro que as contratações temporárias foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, já que os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não enseja o direito subjetivo da Agravante.

Assim, a existência de contratos precários, por si, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido”. (RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020). (destaquei)

Por sua vez, no que se refere à contratação de terceirizados, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que sua contratação, por si só, também não caracteriza preterição. Vejamos:

“Consigne-se que a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame”. (STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Ademais, neste momento processual, não se constata que a totalidade das contratações terceirizadas são para o mesmo cargo que a Agravada pretende ser nomeada.

Portanto, atento às especificidades da presente situação fática e de direito, não avisto o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021